Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600669-80.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
f) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Instagram, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.

Num. 44191633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate im

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600669-80.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600669-
80.2024.6.16.0075, que julgou procedente o pedido, condenou Oseias Soares dos Santos ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei
nº 9.504/1997 e do § 2º do art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação ajuizada por
Ministério Público Eleitoral em face de Oseias Soares Dos Santos, com fulcro na Lei n.° 9.504/1997,
Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, na qual alegou em
síntese o impulsionamento de propaganda eleitoral sem as informações necessárias). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
OSEIAS SOARES DOS SANTOS (RECORRENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44191633
08/11/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44191633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.410

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600669-80.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: OSEIAS SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ DO CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Oseias Soares dos Santos em face
da sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, condenando o recorrente ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, eis que o recorrente impulsionou publicações na rede social
Instagram sem indicar o CPF ou o CNPJ do contratante.
1.2 Em recurso, o recorrente alega a inépcia da petição inicial, por não conter a
comprovação das postagens impugnadas; a nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa; e a perda superveniente de objeto, devido à realização das eleições. Requer a
reforma da sentença, em razão da deficiência do conjunto probatório.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
presente recurso eleitoral, por entender que os requisitos que autorizam o impulsionamento
de conteúdo não foram obedecidos, pois veiculado anúncio sem a clara referência ao CNPJ
e/ou CPF do recorrente.

Num. 44191633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Discute-se no recurso i) inépcia da petição inicial; ii) cerceamento de defesa; iii)
nulidade da sentença; iv) perda do objeto; v) ausência de identificação de CPF ou CNPJ nas
publicações impulsionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A petição inicial não é inepta, pois constam os prints das postagens impulsionadas pelo
recorrente e a indicação das duas URL's dos storys supostamente irregulares. Ainda, nos
prints apresentados posteriormente, há os códigos de identificação da biblioteca de anúncio,
a partir dos quais facilmente podem ser acessados os conteúdos das postagens.
3.2 O cerceamento de defesa não ocorreu, porque o oficio à Meta é desnecessário no
presente caso, já que, ao acessar a biblioteca de anúncio, a integra da postagem é
disponibilizada.
3.3 A juntada da documentação pelo Ministério Público Eleitoral não ocasionou nenhum
prejuízo ao recorrente, de sorte que não há que se falar em nulidade da sentença, nos termos
do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.
3.4 Embora tenha encerrado o pleito eleitoral, remanesce o interesse processual, já que a
irregularidade na propaganda eleitoral cometida pelo recorrente, durante as eleições, enseja
a aplicação de multa.
3.5 Nos termos do art. 57-B, inciso IV, e art. 57-C da Lei n. 9.504/1997, é exigido que o
impulsionamento de propaganda eleitoral contenha de forma visível o CPF ou CNPJ do
responsável, bem como a expressão “Propaganda Eleitoral”. A ausência de qualquer dessas
informações caracteriza infração passível de sanção.
3.6 Como nas postagens impulsionadas no perfil do recorrente não há o CNPJ de campanha,
requisito fixado legalmente e disciplinado em regulamentação específica, o recurso não
merece ser acolhido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
procedente a representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: “A ausência de CPF ou CNPJ na identificação de propaganda
eleitoral impulsionada configura infração, sujeitando o responsável à sanção prevista no
art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo obrigatória a informação clara na própria
publicação patrocinada”.

Num. 44191633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Oseias Soares dos Santos em face
da sentença proferida pela 75ª Zona Eleitoral de Toledo, que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, condenando o recorrente ao pagamento
de multa no valor de R$ 5.000,00, eis que impulsionou publicações na rede social
Instagram sem indicar no rótulo o CPF ou o CNPJ do contratante.
Em suas razões recursais (ID 44132008), o recorrente sustentou, em síntese, que a) a
sentença é nula, pois após a sua citação foram juntados aos autos documentos novos, o
que viola o princípio do devido processo legal; b) a petição inicial é inepta, pois não
consta nos autos a integra das postagens, o que inviabiliza a prova da presença ou não
do CNPJ ou CPF no conteúdo; c) há cerceamento de defesa em razão do indeferimento
do envio de ofício à Meta para que apresentasse o conteúdo completo da publicação
impulsionada; d) há perda do objeto da ação em decorrência da realização das eleições.
Requereu o conhecimento e o provimento da recurso.
Nas contrarrazões (ID 44132012), o recorrido, Ministério Público Eleitoral, alegou que a)
não há nulidade na sentença, pois apenas anexou aos autos documentos
complementares à petição inicial; b) não houve qualquer prejuízo ao recorrente; c) a
petição inicial não é inepta, pois apresenta as URL's das postagens e o relatório do
acesso da “Biblioteca de Anúncios”; d) não há cerceamento de defesa, uma vez que os
anúncios ficam disponíveis na “Biblioteca de Anúncios”; e) não há perda superveniente do
objeto em decorrência do julgamento da ação ter ocorrido após a realização das eleições.
Por fim, requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
presente recurso eleitoral (ID 44137489), por entender que os requisitos que autorizam o
impulsionamento de conteúdo não foram obedecidos pelo representado, pois veiculado
anúncio sem a clara referência ao CNPJ e/ou CPF do recorrente.
É o relatório.

VOTO

Num. 44191633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da preliminar de inépcia da petição inicial
O recorrente alega que a petição inicial é inepta por não conter a comprovação das
postagens impugnadas, eis que o representante não juntou a integra das postagens.
Entretanto, não merece prosperar essa alegação, pois na petição inicial constam os prints
das postagens impulsionadas pelo recorrente, e, na fundamentação da petição inicial, o
representante indicou a duas URL's dos storys supostamente irregulares.
Ainda, nos prints apresentados posteriormente (ID 44131976), constam os códigos de
identificação da biblioteca de anúncio n. 1841350623057251 e n. 995377782273781, a
partir dos quais facilmente podem ser acessados os conteúdos das postagens. Veja-se:

Num. 44191633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
Há que se concluir, assim, pelo afastamento desta preliminar.
c) Da preliminar de cerceamento de defesa
Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa pois o juiz a quo indeferiu o pedido
de oficio à Meta para que a empresa apresentasse a integra das publicações impugnadas.
No entanto, tal oficio é desnecessário, pois ao acessar a "Biblioteca de Anúncio" a integra
da postagem é disponibilizada. Vejamos:

Num. 44191633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53

Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar da nulidade da sentença.
d) Da preliminar de nulidade da sentença
Nas razões recursais, o recorrente alega nulidade da sentença proferida pelo Juízo de
primeiro grau, eis que o Ministério Púbico Eleitoral juntou documentação após a citação
do recorrente, o que violaria o devido processo legal, pois não há previsão para a dilação
probatória.
Entretanto, a documentação foi apresentada no mesmo dia em que realizada a citação.
Além disso, o recorrente apresentou contestação após a juntada de tais documentos pelo
Ministério Público Eleitoral, de sorte que lhe foi oportunizada a manifestação sobre eles,

Num. 44191633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
preservando-se o contraditório e a ampla defesa.
Desse modo, essa juntada de documentos não ocasionou nenhum prejuízo ao recorrente,
de sorte que não há que se falar em nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do Código de
Processo Civil. Note-se:
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
Há que se concluir, assim, pelo afastamento da preliminar da nulidade da sentença.
e) Da preliminar de perda do objeto
O recorrente aduziu que houve perda do objeto em razão do encerramento do período
eleitoral, tendo sido proferida sentença tão somente em 11/10/2024.
Não há que se cogitar a perda de objeto, já que a suposta irregularidade na propaganda
eleitoral cometida pelo recorrente, durante o pleito, enseja a aplicação de multa,
subsistindo, portanto, o interesse processual.
É neste sentido o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/1997. PERFIL NA REDE
SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. ERRO
MATERIAL
DE
DIGITAÇÃO.PRELIMINARES.
PERDA
DO
OBJETO
PELO
ENCERRAMENTO DAS ELEIÇÕES E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. A despeito da realização das
eleições, remanesce hígido o interesse processual na aplicação da multa por
ausência de comunicação, à Justiça Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral.2. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados
na peça recursal e as razões de decidir contidas na sentença.3. O art. 57-B, I e IV, § 5º
da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral, os endereços eletrônicos para veiculação de
propaganda eleitoral na internet.4. In casu, o manifesto erro de digitação no momento da
comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral afasta a configuração da
irregularidade.5.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
REPRESENTACAO
nº06003399720206160051, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 13/07/2021.
Há que se afastar, portanto, a preliminar de perda do objeto.
f) Da Pretensão Recursal
A controvérsia reside na regularidade do impulsionamento realizado pelo recorrente, na
plataforma digital Instagram, quanto à informação do número de inscrição do CNPJ ou do
CPF do contratante.

Num. 44191633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
O art. 57-B e art. 57-C da Lei nº 9.504/97 dispõem que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
(...)
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
País e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações.
Por sua vez o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta o art. 57-
C, determina que:
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações,
candidatas, candidatos e representantes
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de

Num. 44191633 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
2017).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o)
no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas
agremiações, vedada a realização de propaganda negativa.
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão
"Propaganda Eleitoral".
Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar "identificado de
forma inequívoca como tal", sendo "contratado exclusivamente por partidos, coligações e
candidatos e seus representantes", além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem
como a expressão "Propaganda Eleitoral".
Nas postagens com a classificação "Propaganda Eleitoral", as informações relativas ao
número de CPF ou do CNPJ deverão ficar visíveis no rótulo do anúncio. Essa ferramenta
permite um prévio controle pela plataforma, bem como a posterior verificação pela Justiça
Eleitoral e pelos cidadãos.
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em tempo real,
controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo
etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que não aconteceria se
utilizados os posts comuns patrocinados.
O artigo 29, §5º, da Resolução TSE n. 23.610/2019 evidencia a necessidade da inclusão
do CNPJ ou CPF da pessoa responsável e a expressão "Propaganda Eleitoral" para
garantir a transparência e responsabilidade de quem impulsiona a propaganda eleitoral.
No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que não
possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na propaganda eleitoral
paga veiculada na internet, eis que no rótulo não consta o CPF ou o CNPJ do
responsável., sendo evidente a irregularidade cometida pelo recorrido.
Nesse sentido é o recente entendimento desta Corte:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IMPULSIONADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA
EXPRESSÃO "PROPAGANDA ELEITORAL" E DO CNPJ/CPF DO RESPONSÁVEL.
MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou os recorrentes por
propaganda eleitoral irregular, consistente na ausência da expressão "Propaganda

Num. 44191633 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos anúncios patrocinados em rede social,
contrariando as exigências da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.610/19. Os
recorrentes alegam cumprimento parcial das exigências e desproporcionalidade da
penalidade imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da expressão "Propaganda
Eleitoral" e do CPF/CNPJ nos anúncios caracteriza irregularidade suficiente para a
imposição de multa; e (ii) avaliar a proporcionalidade da penalidade aplicada,
considerando o cumprimento parcial das demais exigências legais pelos recorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável nos
conteúdos patrocinados configura infração à legislação eleitoral, conforme o art. 29, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.610/19, que exige a inclusão dessas informações de forma clara
e legível.
4. A alegação de que as informações estavam disponíveis na aba de transparência da
página não atende às exigências legais, que determinam a fácil visualização e
identificação direta nas publicações patrocinadas.
5. A multa imposta encontra amparo no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, que prevê
penalidade de R$ 5.000,00 a R$ 30.000,00 pela infração, sendo a fixação no valor
mínimo considerada proporcional e razoável, especialmente considerando a reincidência
de publicações irregulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência da expressão "Propaganda Eleitoral" e do CPF/CNPJ do responsável em
anúncios patrocinados caracteriza propaganda irregular, sujeitando o responsável à
sanção prevista no art. 57-C da Lei nº 9.504/97.
2. A disponibilização das informações exigidas em área de transparência não supre a
necessidade de identificação clara e visível na própria propaganda impulsionada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 2º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 29, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Rp nº 060059425, rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, j. 02/06/2023; TRE-PR, Rp nº 060401893, rel. Des. Melissa De Azevedo Olivas,
j. 28/10/2022; TSE, AgR no AI nº 060876027/SP, rel. Min. Edson Fachin, j. 18/09/2019.
(RECURSO ELEITORAL nº060027017, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 23/10/2024.)
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento de que a exigência do CNPJ não
extrapola o poder normativo daquela Corte:

Num. 44191633 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET
(FACEBOOK).
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO SEM A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 57-C, CAPUT, DA LEI Nº 9.504/1997, C/C O ART. 24, § 5º, DA
RES.-TSE Nº 23.551/2017. APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM.
ALEGADO DESBORDAMENTO DO PODER REGULAMENTAR DO TSE. NÃO
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] é permitido o impulsionamento de
conteúdo na Internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado
exclusivamente por partidos, coligações, candidatos e seus representantes com o fim de
promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações [...]" (R-Rp nº 0601596-34/DF,
rel. Min. Sérgio Banhos, PSESS de 27.11.2018).
2. "[...] A Res.-TSE nº 23.551/2017, ao regulamentar o art. 57-C da Lei nº 9.504/1997,
exige que o impulsionamento contenha, 'de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão Propaganda Eleitoral'.
Essa previsão não extrapola o poder regulamentar na Justiça Eleitoral, pois apenas
especifica de que modo deve ser feita a identificação inequívoca a que se refere o caput
do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997. Portanto, a sanção de multa, no caso, é decorrente de
previsão legal (art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997) e não de nova hipótese criada em
resolução desta Justiça Eleitoral [...]" (AI nº 0603317-36/RS, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, decisão de 29.3.2019, DJe de 2.4.2019).
3. Por não haver argumentos hábeis a alterar a decisão agravada, esta deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
4. Negado provimento ao agravo interno. (TSE, AgR no AI nº 060331566/RS, rel. Min. Og
Fernandes, DJE 06/09/2019)
Logo, como nas postagens impulsionadas no perfil do recorrente não contém o CNPJ de
campanha, requisito fixado legalmente e disciplinado em regulamentação específica, o
recurso não merece ser acolhido.
Por fim, a multa foi fixada pelo Juízo de primeiro grau no valor mínimo, de modo que não
há que se falar em proporcionalidade e razoabilidade para a sua redução.
Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 29, §5º, da Resolução TSE
nº 23.610/2019 nas propagandas impulsionadas pelo recorrente, impõe-se o não
provimento do recurso para manter a decisão de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau.

Num. 44191633 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/11/2024 17:08:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110817081146300000043139850
Número do documento: 24110817081146300000043139850
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:12:53
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600669-80.2024.6.16.0075 - Toledo -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
OSEIAS SOARES DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO DALANHOL -
PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024